Tribunal: TJBA
Processo: 8093400-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093400-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA TEIXEIRA NOVA

Advogado(s)
:
SAVIO MOTA FARIAS, ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÉBITO DE TERCEIRO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, julgada improcedente. Apelação interposta pela autora, alegando ausência de vínculo contratual com a operadora ré, cobrança indevida e falha na distribuição do ônus da prova, com pedido de reforma da sentença ou anulação do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante; (ii) saber se há elementos que comprovem a inexistência de vínculo contratual entre a apelante e a operadora, legitimando a pretensão declaratória e a obrigação de não fazer; (iii) saber se a conduta da empresa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural (art. 99, §3º, CPC) não foi elidida por prova em contrário, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) quando verificada a hipossuficiência do consumidor.

5. A operadora, embora ciente da controvérsia, não apresentou prova capaz de demonstrar a regularidade da contratação com a apelante, limitando-se a afirmar que o número está vinculado a terceira pessoa.

6. Tal fato, em vez de comprovar o vínculo com a autora, confirma sua alegação de ilegitimidade da cobrança, autorizando a declaração de inexistência do débito e a imposição da obrigação de não fazer.

7. Quanto ao dano moral, não restou comprovada conduta abusiva, reiterada ou vexatória apta a configurar ofensa à personalidade da apelante. A ausência de prova da frequência, teor ou intensidade das ligações impede a reparação por danos extrapatrimoniais.

8. O recurso deve ser parcialmente provido para acolher os pedidos declaratório e de obrigação de não fazer, mantendo, contudo, a improcedência do pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a inexistência da relação contratual e do débito imputado à apelante, mas manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 373, I

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093400-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA HELENA TEIXEIRA NOVA e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.